Tribunal: TJDFT
Processo: 0771316-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0771316-12.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDCARLOS ALVES CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para o tratamento de hemodiálise nos termos do relatório médico. A sentença ID 59626008 julgou improcedente o pedido com o fundamento de que não restou comprovada a recusa do Estado em fornecer o atendimento necessário, bem como que não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal, e ainda que há previsão legal de gratuidade de transporte público para portadores de insuficiência renal crônica. O recorrente que possui 48 (quarenta e oito anos) sustenta, em síntese, que foi diagnosticado com Nefropatia Diabética, necessitando realizar 03 (três) sessões de hemodiálise por semana, e que devido aos seus problemas de saúde e as suas limitações físicas, necessita do fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica, pois não consegue fazer uso do transporte público, conforme registram os laudos e relatórios médicos anexados, apresentando hipotensão e risco de queda por ter amputado membro inferior. Ressalta que não possui condições de realizar seu deslocamento sozinho. Aduz como perigo de dano que sem o devido meio de locomoção, o recorrente fica sem meios de realizar o tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua saúde, sob o risco de agravamento. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando ao recorrido fornecer ao recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o transporte de hemodiálise nos termos da prescrição médica. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID 59627062. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Nesse contexto, é certo que, a rigor, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, caput, 196 e 198, inciso II). No presente caso, o recorrente apresenta relatório firmado por médica nefrologista, ID 59625983, o qual esclarece que o paciente é portador de Doença Renal Crônica Terminal, com quadro associado a diabetes tipo II, retinopatia e histórico de amputação de membro inferior ante quadro de pé diabético, em programa de hemodiálise desde 19/10/2023, sendo que a doença e seu tratamento podem causar sintomas como perda de consciência e queda entre as sessões, havendo riscos ao paciente no uso de meio de transporte coletivo. Por meio do documento ID 59625999, o recorrente informa sua incapacidade financeira em arcar com os gastos de transporte particular, anexa comprovante de aposentadoria (p.2), e relata incapacidade física para sua locomoção por meio de transporte público, em razão de náuseas, tonturas, cansaço extremo, possuir a perna direita e dois dedos do pé esquerdo amputados. É importante salientar que por meio do Ofício no 10407/2023, de 27/11/2023, a Defensoria Pública, solicitou à Superintendência da Região de Saúde Centro Sul, providências quanto a disponibilização do transporte para o tratamento de hemodiálise do recorrente, de sua residência à clínica, de modo a dar continuidade ao seu tratamento. Todavia, não há nos autos até a presente data informações do Distrito Federal quanto ao pleito. Devido aos problemas de saúde e às limitações físicas do recorrente, bem como a situação fática apresentada, verifica-se a necessidade de transporte individualizado a ser fornecido pelo recorrido, para viabilizar sua locomoção adequada e realização do seu tratamento de hemodiálise que é ininterrupto. A não realização do tratamento de forma adequada está associada no aumento de mortalidade de pacientes em diálise. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela, para determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência à clinica Davita, bem como o trajeto contrário, nos termos do relatório médico acostado à inicial, ou no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada às expensas do recorrido. Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se por Oficial de Justiça o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito